Tribunal: STF
Processo: HC 262065
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de estupro de vulnerável. Prisão preventiva. Julgamento superveniente do writ no Superior Tribunal de Justiça. Perda de objeto. Precedentes. Habeas corpus prejudicado.



    Referente à Petição nº 134.274/2025 (evento 18).



    Em 23.09.2025, a Defesa interpôs agravo regimental da decisão em que neguei seguimento ao habeas corpus, forte na instrução deficiente do writ (HC 225.870-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 22.11.2023; HC 232.346-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 231.448-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.9.2023). Por intermédio da referida petição, a Defesa aponta que juntou, com a petição inicial de habeas corpus, a cópia do ato dito coator, no evento 13.



    No exercício, pois, de juízo de retratação, reconsidero a decisão em que neguei seguimento ao habeas corpus pela deficiência na instrução, prosseguindo em sua análise.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de B.H.S. contra decisão monocrática do Relator do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu o pedido de liminar no HC 1.003.951/SP (evento 13).



    O paciente foi condenado à pena de 16 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável (217-A, caput, c/c art. 226, II, do Código Penal). Em sede de apelação, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, decretou a prisão preventiva do paciente (evento 14).



    No presente writ, a Defesa pugna pelo afastamento do enunciado da Súmula 691/STF. Ressalta a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Aponta a inexistência de fato novo, bem como a falta de contemporaneidade da prisão. Sustenta violação ao princípio da presunção de inocência e desrespeito à autoridade das decisões do STF, proferidas nas ADCs 43, 44 e 54. Alega a nulidade da prisão cautelar, por ter sido decretada sem requerimento do Ministério Público. Requer, em medida liminar e, no mérito, a revogação da prisão preventiva. 



    É o relatório. Decido.



    Em consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, verifico que, em 02.7.2025, sobreveio decisão de mérito pelo não conhecimento da ordem no HC 1.003.951/SP.



     



    Desse modo, a superveniência de decisão definitiva pelo Superior Tribunal de Justiça desafia nova impetração. Em tal hipótese, a jurisprudência desta Suprema Corte orienta no sentido da perda de objeto do presente writ. Precedentes: HC 117.448/ES, Rel. p/acórdão Min. Roberto Barroso; HC 111.426/PE, Rel. p/acórdão Min. Luiz Fux; HC 103.570/SP, acórdão de minha redação; HC 117.747-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; HC 115.314/SP, Rel. Min. Dias Toffoli e, por todos, “a superveniente modificação do quadro processual, resultante de inovação do estado de fato ou de direito ocorrida, faz instaurar situação configuradora de prejudicialidade (RTJ 141/502), justificando-se, em consequência, a extinção anômala do processo” (RHC 83.799-AgR, Rel. Min. Celso de Mello).



    Ante o exposto, julgo prejudicado o presente habeas corpus (RISTF, art. 21, IX). 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente